Tribunal: STF
Processo: ARE 1368306
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução extrajudicial. Alienação fiduciária. Notificação para purga da mora. Súmula 279/stf. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental que negou seguimento ao recurso, ao fundamento de que a controvérsia envolve matéria infraconstitucional e demandaria o reexame de provas. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há violação direta à Constituição no procedimento de execução extrajudicial de imóvel dado em garantia fiduciária, especialmente quanto à regularidade da notificação para purga da mora e à suposta afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável e o conjunto probatório dos autos, concluiu pela regularidade da notificação dos mutuários para fins de purga da mora antes da consolidação da propriedade, nos termos do artigo 26 da Lei 9.514/97. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 26 Lei 9.514/97.



Jurisprudência relevante citada: tema 982 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, ARE 1.452.020 ED-AgR, ARE 1.442.069 AgR.